Tribunal: TJDFT
Processo: 0016226-07.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016226-07.2016.8.07.0016 RECORRENTE: ADRIANO DA CONCEIÇÃO RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CONFIGURADA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. INVIABILIDADE. ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, "C", DO CP. MOTIVAÇÃO INJUSTA. NÃO COMPROVADA. CONDENAÇÃO E DOSIMETRIA MANTIDA. I - Demonstrado que os requisitos previstos no art. 41 do CPP foram atendidos, não há que se falar em inépcia da denúncia, sobretudo se ao denunciado foi possibilitado o exercício do contraditório e da ampla defesa. II - A alegação de inépcia da denúncia perde força após a prolação da sentença condenatória, em que são analisadas com percuciência todas as peças processuais, concluindo-se não apenas pela regularidade da inicial como também pela suficiência do acervo para a formação do convencimento do julgador. III - Preclusa a impugnação de compromisso prestado por testemunha em Juízo, quando se verifica que a Defesa não o fez em audiência, momento processual adequado. IV - Comprovadas de forma segura a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça imputados ao réu, deve ser mantida a sentença condenatória proferida em primeira instância, não havendo que se falar em atipicidade das condutas ou em insuficiência de provas. V - O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar a tranquilidade. VI - O crime de ameaça pode ser executado por diversos meios, entre eles a forma escrita, implícita ou explicitamente e, ainda, por interposta pessoa. Assim, configura-se o crime quando a promessa é feita para terceira pessoa que, ouvida em Juízo, confirma integralmente os fatos, ficando comprovado o temor da vítima. Também se configura o crime pela utilização de letras de música ou fragmentos de textos de outras pessoas para, veladamente, intimidar a vítima. VII - Nos delitos praticados no âmbito familiar, a palavra da vítima possui fundamental importância, podendo lastrear o decreto condenatório, ainda mais quando respaldada em outros elementos probatórios. VIII - Demonstrado nos autos, de forma segura, que as ameaças foram proferidas pelo réu em momentos distintos, incabível o reconhecimento de crime único. IX - Inviável a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, "c", do CP, quando não demonstrado nos autos que a vítima tenha motivado de forma injusta a violenta emoção alegada pela defesa do réu. Precedentes. X - Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do CPP, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 13, 14, incisos I e II, 18, 19, 147, todos do CP, asseverando que não deu causa ao resultado, não podendo ser penalmente responsabilizado por algo que não fez, nem podia evitar. Discorre que inexiste consumação por interposta pessoa, excluindo-se as hipóteses de coautoria ou participação, de modo que não pode responder pela conduta exclusiva de um terceiro que leva à suposta vítima o conhecimento do que lhe foi dito em particular. Afirma que a condenação beira à responsabilidade penal objetiva, sem dolo ou culpa, pois não teve consciência do fato e tampouco deu início aos atos de execução do crime de ameaça ou qualquer outro. Aduz, ainda, inexistir crime de ameaça quando, em publicação feita em rede social, não há menção a determinada pessoa; c) artigos 41, 384, 386, inciso III, e 395, todos do CPP, argumentando que a denúncia é inepta, porquanto narra um fato manifestamente atípico. Defende que lhe imputaram atos de cogitação, impuníveis, tendo, ainda, o acórdão combatido alterado a narrativa dos fatos. Pugna por sua absolvição. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 619 do CPP. Isso porque o STJ já assentou que “Apenas se admitem embargos de declaração quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, conforme o art. 619 do CPP. 2. Existindo fundamentação idônea, não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do aresto recorrido, quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento. 3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os aclaratórios para rediscussão do julgado” (EDcl no AgRg no HC 520.357/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 12/12/2019). Confira-se, ainda, o AgRg no AREsp 1821945/SP (Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 9/4/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado vilipêndio aos artigos 13, 14, incisos I e II, 18, 19, 147, todos do CP, e 41, 384, 386, inciso III, e 395, todos do CPP, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] demonstrado que os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal foram satisfatoriamente cumpridos, não há que se falar em inépcia da denúncia, sobretudo se ao denunciado foi possibilitado o exercício do contraditório e da ampla defesa [...] a alegação de inépcia da denúncia perde força após a prolação da sentença condenatória, em que são analisadas com percuciência todas as peças processuais, concluindo-se não apenas pela regularidade da inicial como também pela suficiência do acervo para a formação do convencimento do julgador” (ID. 21954013 - Pág. 7). “Dessa forma, não se cogita na hipótese a presença de crime impossível por ineficácia absoluta do meio, como sugere a defesa” (ID. 21954013 - Pág. 20). “[...] o crime de ameaça pode ser executado por diversos meios, entre eles a escrita, inclusive implicitamente, como é o caso da utilização de letras de música ou fragmentos de textos de outras pessoas para consumar o delito, desde que a promessa seja apta a causar temor, como ocorreu na hipótese. Da leitura das publicações contidas nos documentos de fls. 46/53, considerando o conflito existente entre a ofendida e o apelante envolvendo a guarda do filho comum, o menor A.M.P.P.C.R., fica evidente a intenção do réu ADRIANO de amedrontar não apenas a ofendida E.M.P.P., mas também sua família” (ID. 21954013 - Pág. 22). “[...] a negativa de autoria do apelante, a qual, repita-se, não encontra qualquer suporte na prova dos autos. Assim, foi comprovado nos autos que ADRIANO efetivamente proferiu as ameaças descritas nos três fatos delitivos narrados na denúncia, bem como que essas ameaças causaram inegável abalo à tranquilidade da vítima. Portanto, ao contrário do que sustenta a Defesa em suas razões recursais, restaram comprovadas de forma segura a materialidade e autoria dos crimes de ameaça descritos na peça acusatória, assim como a idoneidade das ameaças proferidas pelo apelante, não havendo que se falar em absolvição por atipicidade das condutas ou por insuficiência de provas” (ID. 21954013 - Pág. 27). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, quanto à consumação do crime de ameaça, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado, restando a infração penal configurada ainda que a vítima não tenha se sentido ameaçada (HC 372.327/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 23/3/2017)” (REsp 1712678/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 10/4/2019). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no HC 674.675/SP (Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 21/6/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1507673/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016